Tribunal: STF
Processo: HC 211096
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DOS AGRAVANTES APENAS COM BASE EM FOTOGRAFIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.